Tribunal: TJES
Processo: 5003823-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003823-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVAN SCHIMITTEL
AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003823-63.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

IVAN SCHIMITTEL

AGRAVADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ivan Schimittel contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação regressiva autuada sob nº 0011430-77.2020.8.08.0024 ajuizada por Tokio Marine Seguradora S. A., deferiu apenas a denunciação à lide de Banestes Seguros S. A. requerida pelo agravante.

Sustenta o agravante que: (1) tem direito regressivo contra o condutor, Sr. Robson da Silva Monteiro, e o proprietário do veículo, Sr. Moyses Junior Magewsky Contarato, caso venha a ser condenado na ação, razão pela qual é indispensável a denunciação à lide; e (2) o acidente envolveu 03 (três) veículos, devendo todas as partes fazerem parte do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 1465189 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (Id. 1750157), a agravada aduz que é descabida a denunciação à lide, tendo em vista que o sinistro foi consequência direta da ação do recorrente. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Vitória/ES.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003823-63.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

IVAN SCHIMITTEL

AGRAVADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
A agravada ajuizou ação de regresso em desfavor do agravante, objetivando o ressarcimento dos gastos que despendeu com a cobertura securitária contratada por Carlos Roberto dos Reis, em razão de acidente de trânsito que teria sido provocado pelo agravante.

Na contestação, o agravante alegou que o sinistro de trânsito foi ocasionado por um caminhão, que teria vindo em sua direção, totalmente na contramão, pois realizava ultrapassagem em local proibido por sinalização. Em razão disso, aduz o recorrente que teve que desviar seu veículo do caminhão, vindo a colidir com o veículo segurado pela agravada.

Por tal razão, o agravante requereu a denunciação à lide de Robson da Silva Monteiro (condutor do caminhão), de Moyses Junior Magewsky Contarato (proprietário do caminhão), bem como de Banestes Seguros S. A. (sua seguradora), para integrarem a lide.

O Código de Processo Civil prevê a denunciação à lide em seus artigos 125 a 129, vejamos:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.”

Segundo entendimento consolidado do Colendo STJ,
“não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro”
(STJ, AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

Desse mesmo juízo é o entendimento dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA ADMINISTRADORA DE RODOVIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - RECURSO NÃO PROVIDO. É incabível a denunciação da lide quando o denunciante pretende imputar a culpa pelo fato exclusivamente a terceiro.”

(TJ-MG - AI: 10000200621092001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 26/10/2020, Câmaras Cíveis/12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Hipótese em que a pretensão da denunciante é de imputar a responsabilidade do evento danoso aos denunciados, circunstância que não autoriza a denunciação da lide. Direito de regresso que, se for o caso, pode ser exercido em ação autônoma, nos termos do artigo 125, § 1º, do CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AI: 70082676644 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 20/11/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - TERCEIRO SUPOSTAMENTE CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - IMPROPRIEDADE - SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - VEDAÇÃO. I- É impróprio requerimento de denunciação da lide em desfavor de sujeito supostamente causador do acidente de trânsito discutido na ação, não se tratando de pretensão regressiva propriamente dita, mas introdução de fundamento novo pela denunciante, para simplesmente afastar a responsabilidade civil que lhe é imputada; II- A relação estabelecida entre o passageiro e a concessionária de serviço público de transporte coletivo de pessoas é de consumo, sendo inadmissível a denunciação da lide para exercício de direito de regresso decorrente de eventual sucumbência na causa, por força do art. 88 do CDC.”

(TJ-MG - AI: 10000190645549001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de Publicação: 22/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ E DA CONSTRUTORA RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DA VIA, AO ARGUMENTO DE QUE, NO MOMENTO DO ACIDENTE, HAVIA SUJEIRA NA PISTA, O QUE FRUSTROU A TENTATIVA DE ULTRAPASSAGEM DO REQUERIDO E DESENCADEOU EM ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA DA VÍTIMA FALECIDA (CÔNJUGE E PAI DOS AUTORES). INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ. INTUITO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PRÓPRIA A TERCEIRO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 125, INCISOS I E II, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Somente é possível a denunciação da lide nos casos em que haja previsão legal ou contratual para que o denunciado, em regresso, indenize o denunciante, caso venha este a sair vencido no processo, nos termos do artigo 70, III, do revogado Código de Processo Civil. Outrossim, o mencionado instituto não serve para a transferência de responsabilidade ao terceiro denunciado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-PR - AI: 00031859820188160000 PR 0003185-98.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 10/05/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO QUE REJEITOU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE FORMULADA COM FULCRO NO ART. 70, III, DO CPC/1973. INCONFORMISMO DA RÉ/DENUNCIANTE. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAR O GENITOR E CONDUTOR DO VEÍCULO DO AUTOR PELO ACIDENTE. MODALIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO QUE SOMENTE É CABÍVEL PARA FINS DE REGRESSO QUANDO HÁ PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE PARA EXONERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO INFORTÚNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 70, III, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro. 2. Não havendo preceito normativo ou instrumento contratual que estabeleça vínculo obrigacional entre o denunciante e o denunciado, não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 70, III, do CPC" (STJ, AgRg no REsp 1115952/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22-6-2010, DJe 30-6-2010).”

(TJ-SC - AI: 01476468320148240000 Chapecó 0147646-83.2014.8.24.0000, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 21/08/2017, Câmara Especial Regional de Chapecó)

Na hipótese, objetiva o agravante, com a denunciação da lide dos supostos causadores do acidente de trânsito, eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a com exclusividade a terceiros, o que é inadmissível.

Ademais, ainda que se admitisse a hipótese processual pleiteada pelo agravante, estar-se-ia obrigando a agravada a demandar contra hipotéticos responsáveis solidários, em caso de litisconsórcio facultativo, o que, igualmente, não é admitido.

Dessa forma, conforme decidido pelo MM. Juiz de 1º Grau, somente é permitida a denunciação à lide da seguradora do agravante, na forma do art. 125, inc. II, do CPC, sendo que contra os demais denunciados poderá o recorrente ajuizar ação regressiva.

Destarte, ausente a fumaça do bom direito.

Noutra parte, a decisão recorrida implica risco da demora inverso, eis que o pedido de denunciação à lide dos supostos causadores do acidente de trânsito provocaria demora na prestação jurisdicional e atraso processual, implicando desobediência ao princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003823-63.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: IVAN SCHIMITTEL

AGRAVADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO
REGRESSIVA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGAÇÃO DE

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO -
DENUNCIAÇÃO À LIDE –
IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro. Precedentes.

2. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEG
AR
PROVIMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.